Tribunal: TJES
Processo: 5008377-68.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008377-68.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENDY PILAR VIEIRA ANDRADE
RECORRIDO: ROBERTO LEITE VIEIRA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008377-68.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
ENDY PILAR VIEIRA ANDRADE

RECORRIDO:
ROBERTO LEITE VIEIRA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
LUCIANO COSTA BRAGATTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. RECURSO PEDINDO CONDENAÇÃO DA RECORRIDA POR DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À PERSONALIDADE DA RECORRENTE.. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ENDY PILAR VIEIRA ANDRADE em face de ROBERTO LEITE VIEIRA.

Em síntese, a parte autora
narra que em fevereiro de 2022 obteve conhecimento acerca de uma procuração pública feita pelo réu e a Sr.ª. Maria José Leite, na qual constava seu nome como testemunha. No entanto, assevera que não anuiu com o ato, tampouco se fez presente no local. Diante disso, postula a anulação da procuração pública e indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o requerido informa que a mãe da requerente, ligou para filha e pediu autorização para utilizar seus dados e que dentro de quinze dias a autora deveria comparecer ao cartório e assinar o documento. No entanto, a requerente não compareceu, sendo substituída como testemunha. Posteriormente, em fevereiro de 2022 o requerido renunciou ao mandato.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos iniciais e o pedido contraposto, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID 6522091, a requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que a sentença foi publicada antes da data prevista no termo de audiência, impossibilitando-a de juntar provas adquiridas após a audiência. No mérito, afirma que o requerido agiu de má-fé ao utilizar seus dados e então, após sua reclamação, procedeu com ofensas públicas à autora, o que a teria prejudicado em seu comércio.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça à
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Inicialmente, nota-se que a recorrente apenas trouxe as declarações após a prolação da sentença, o que configura inovação recursal, visto que já era possível sua obtenção por se tratar de sua própria mãe e da outra testemunha, quando do protocolo da inicial, não merecendo apreciação, conforme art. 435, parágrafo único do CPC. Ademais,
não há óbice para a sentença ser publicada antes da data prevista em audiência
, uma vez que a data lá estipulada é apenas para fins de contagem de prazo, e embora tenha sido publicada em data anterior, seu prazo só poderia iniciar na data estipulada no termo de audiência ou por meio de uma nova intimação.

Pois bem, em análise aos autos nota-se que em sede de inicial a autora requer a anulação da procuração e a condenação do recorrido por utilizar seus dados sem o seu consentimento. No entanto, em sede de recurso, além da prova nova juntada aos autos, a recorrente afirma que o réu estava proferindo ofensas contra sua pessoa, prejudicando o seu comércio.

De início, em relação à procuração, está evidente nos autos que a procuração pública na qual a autora constou como testemunha
sequer surtiu efeito, pois a recorrente não compareceu ao cartório para assiná-la.

Ademais, tendo em vista que
inexiste qualquer comprovação nos autos de que o recorrido estava proferindo ofensas públicas à autora
, dado que o depoimento do informante é insuficiente para dirimir qualquer dúvida, entendo que não há que se falar em indenização por danos morais.

Dessa forma, não há como imputar ao recorrido a responsabilidade por ilícito que não ocorreu, em respeito ao disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil. Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

Entretanto, verifico que a procuração pública questionada sequer foi levada a efeito, haja vista a incontroversa recusa da parte autora em comparecer posteriormente à serventia extrajudicial para assinatura do documento, de modo que inexistiu qualquer prejuízo ou desdobramento lesivo deste fato.

Nesse passo, o réu demonstra que foi confeccionada uma outra procuração pública, sendo a parte autora excluída do rol de testemunha, conforme documento anexado no id. 15964187.

Ademais, é importante assinalar que a procuração formalizada perante a escrevente do Cartório de Notas e Registro Civil desta municipalidade goza de presunção de veracidade, na forma do art. 405 do CPC, e corroboram a versão apresentada pelo réu, de modo que as alegações autorais e provas apresentadas são insuficientes para infirmá-la.

Além disso, por meio da procuração pública, a outorgante manifestou sua vontade em conferir os poderes gerais ao réu, de maneira que a concordância ou não da autora, por si só, não invalidaria a substância do ato, senão na estrita parte relativa à sua inclusão como testemunha, cujo vício era plenamente sanável, como foi.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)